Tribunal: STF
Processo: RE 1270164
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O presente recurso extraordinário foi interposto contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal Regional Federal da 4ª Região, está assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. ATIVIDADE INSALUBRE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO.
    – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a prescrição da pretensão à revisão do ato de aposentadoria de servidor público, com a inclusão do tempo de serviço exercido sob condições insalubres, é do fundo de direito nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932.”
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido o preceito inscrito no art. 5ª, XXXVI, na Constituição da República.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que a suposta ofensa ao texto constitucional, caso existente, apresentar-se-ia por via reflexa, eis que a sua constatação reclamaria – para que se configurasse – a formulação de juízo prévio de legalidade fundado na vulneração e infringência de dispositivos de ordem meramente legal. Não se tratando de conflito direto e frontal com o texto da Constituição, como exigido pela jurisprudência da Corte (RTJ 120/912, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – RTJ 132/455, Rel. Min. CELSO DE MELLO), torna-se inviável o trânsito do recurso extraordinário.
    Com efeito, o acórdão ora impugnado, ao decidir a controvérsia jurídica objeto deste processo, dirimiu a questão com fundamento  em legislação infraconstitucional (Decreto nº 20.910/32), o que torna incognoscível o apelo extremo.
    Cabe registrar, de outro lado, que incide, na espécie, o enunciado constante da Súmula 279/STF, que assim dispõe:
    “Para simples reexame de prova, não cabe recurso extraordinário.” (grifei)
    É que, para se acolher o pleito deduzido pela parte ora recorrente, tornar-se-ia necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, circunstância essa que obsta, como acima observado, o próprio conhecimento do apelo extremo, em face do que se contém na Súmula 279/STF.
    A mera análise do acórdão recorrido torna evidente que o Tribunal “a quo”, ao proferir a decisão questionada, apoiou as suas conclusões em dispositivos de ordem meramente legal e em aspectos fático- -probatórios:
    “O autor, servidor público federal, aposentou-se em 02-01-1998, e em 29-10-2013 protocolou requerimento administrativo junto à FURG a fim de que, com a nova Certidão de Tempo de Serviço obtida mediante decisão judicial junto ao INSS, onde foi convertido para tempo comum o tempo de serviço laborado em condições especiais, fosse devidamente retificada sua aposentadoria de 30/35 para 35/35, com o pagamento das parcelas vencidas, o fornecimento de novo Mapa de Tempo de Serviço e a incorporação aos vencimentos da vantagem prevista no art. 192, da Lei 8.112/90, igualmente com o pagamento das parcelas vencidas.
    Todavia, no caso em que se pretende a retificação da aposentadoria, a concessão desta pela Administração configura o termo inicial para contagem do prazo prescricional previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, ‘verbis’:
    (...)
    Desse modo, uma vez que a aposentadoria foi concedida em 02-01-1998 e o pedido administrativo do cômputo do tempo especial em 29-10-2013, inviável a revisão de aposentadoria, uma vez que passados mais de 5 anos da concessão da aposentadoria.”
    Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, não  conheço do recurso extraordinário, por manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, ante a inadmissibilidade de condenação em verba honorária, por tratar-se de processo de mandado de segurança  (Súmula 512/STF e Lei nº 12.016/2009, art. 25).
    Publique-se.
    Brasília, 25 de junho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator